Tribunal: STF
Processo: RHC 254508
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR EM SENTIDO DIVERSO: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marcelo José Furtado, em 13.3.2025, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 967.555, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM ILÍCITO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Hipótese em que o Tribunal local não examinou o mérito da questão objeto do writ, ficando obstada a análise da irresignação por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente afirma que, ao contrário do assentado no acórdão pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça estadual “examinou sim o mérito da questão acerca da violação de domicílio, não havendo que se falar em supressão de instância”. 



     



    Reitera a alegação de nulidade por violação de domicílio, ressaltando que, no “que se refere ao fundamento de que ‘os policiais confirmaram que foi franqueada voluntariamente a entrada em sua residência, o que afasta a tese de violação de domicílio’ e que ‘alterar tal conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório’, o presente caso não demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório”. 



     



    Pede seja “dado provimento ao presente recurso, determinando ao STJ que se manifeste sobre o tema acerca da inviolabilidade de domicílio pois o TJES já se manifestou sobre o tema, não havendo supressão de instância e a questão acerca da voluntariedade da autorização, não demandar neste caso, revolvimento do contexto fático-probatório”. 



     



    3. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo não provimento do presente recurso.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    4. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    5. O recorrente foi denunciado pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “Consta do Inquérito Policial Nº 0005438-82.2013.8.08.0024, que instrui a presente, que no dia 19 de fevereiro de 2013, por volta das 10:00 horas, Policiais Civis receberam informações que o denunciado, que é gerente do tráfico na região do bairro Nova Bethânia e adjacências, estaria na residência localizada na Rua Evereste, bairro Nova Bethânia, neste município e comarca. Diante das informações, os policiais se dirigiram ao local indicado e lograram êxito em encontrá-lo e apreenderam na residência 01 (um) aparelho celular, marca LG T310 e chip da vivo; 01 (um) celular marca LG, modelo A290, sem chip; 01 (um) celular marca SAMSUNG, modelo GT C3222 e chip da vivo, onde ainda foi apreendido em um cômodo nos fundos da casa a importância de R$ 56,00 (cinquenta e seis) em moedas; R$ 1642,00 (mil seiscentos e quarenta e dois) reais, devidamente separados em notas de 2, 5, 10 e 20. 



    Consta ainda, que em continuidade a diligência, os Policiais se dirigiram até o quarto utilizado pelo denunciado e lá encontraram embaixo de seu colchão, 01 (uma) pistola, marca TAURUS, calibre .380, com numeração raspada, cromada, modelo PT 58 HC Plus, com carregador; 13 (treze) munições calibre .380 intactas; 01 (uma) munição calibre .38 intacta; 01 (um) cartucho calibre .32 deflagrado; 01 (um) cartucho deflagrado, armas utilizadas para se estabelecerem no tráfico ilícito de entorpecente. 



    Infere-se, que em outro quarto apreenderam ainda 03 (três) colheres usadas para misturar droga; 01 (uma) pequena panela usada para a mistura de droga, ainda suja; 14 (quatorze) pequenas porções de maconha embaladas em plástico; 12 (doze) pequenas porções de cocaína, devidamente embaladas em plástico, exalando forte odor; 01 (uma) sacola plástica contendo uma porção maior, três porções menores e farelos de uma substância alaranjada, da droga conhecida como ‘crack’; 01 (uma) lamina de aço inoxidável, marca WILKINSON; 01 (uma) touca de lã preta, tipo ‘ninja’; 02 (dois) rolos de papel laminado usados normalmente para o embalo e posterior venda da droga; 01 (uma) balança de precisão, marca DUAMOND, modelo 500; 01 (uma) colher de medida; várias sacolas plásticas, usadas para o embalo e posterior venda das drogas; 01 (uma) motocicleta Honda Twister, cor preta, placa LSN 0147, em nome de Darcy H. Barbosa Ferreira, tudo conforme auto de apreensão de fls. 16, Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 45/48 e Laudo de exame químico de fls 43/44. 



    Infere-se ainda que o denunciado tinha a função de gerente do tráfico de drogas, que é era diretamente comandado por Marcelo José Furtado, vulgo ‘Marcelinho’ ou ‘Marcelinho do Vale do Sol’, pessoa com quem havia se associado para praticar reiteradamente tráfico ilícito de entorpecente. 



    Destaca-se que a motocicleta apreendida em poder do denunciado está em nome de Darcy H. Barbosa Ferreira, onde o denunciado assumiu ter comprado o veículo de terceira pessoa, apenas conhecido nos autos como ‘Hugo’, no valor de R$ 3000,00 (três mil) reais, ou seja, muito abaixo do valor de mercado, contudo não consta nos autos qualquer restrição da motocicleta mencionada. 



    Por fim, destaca-se ainda, que o denunciado comercializava droga no posto 13 de Maio em companhia de um elemento conhecido nos autos apenas pelo apelido de ‘Dumbo’”. 



     



    6. A defesa do recorrente restringiu-se a postular ao juízo de primeira instância a absolvição por insuficiência de provas. O juízo de origem da Primeira Vara Criminal da comarca de Viana/ES assentou estar comprovada a autoria e a materialidade na espécie e condenou o recorrente na Ação Penal n. 0005438-82.2013.8.08.0024 à pena de oito anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e mil dias-multa.



     



    7. Contra essa sentença, a defesa do recorrente interpôs a Apelação Criminal n. 0005438-82.2013.8.08.0024, na qual reiterou a alegação de ausência de provas da prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente afastada na sentença condenatória e postulou a redução da pena imposta. Em 8.4.2015, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a condenação do recorrente, ressaltando estar demonstrada a prática dos delitos imputados.



     



    Esse acórdão transitou em julgado em 7.5.2015.



     



    8. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 5013844-30.2023.8.08.0000, postulando a absolvição do recorrente sob a alegação de nulidade por violação de domicílio e, subsidiariamente, a redução da pena imposta. Em 27.11.2024, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo julgou improcedente a revisão criminal da defesa, assentando não estar caracterizada a violação de domicílio:



    “(...) Em leitura ao Relatório de Investigação Policial, destaca-se uma meticulosa investigação prévia realizada pela Autoridade Policial, coordenando a Verificação da Procedência da Informação (VPI). Nesta fase observou-se a colheita de indícios mínimos da traficância diante da denúncia acerca de atos ilícitos, permitindo-se estabelecer um juízo de possibilidade sobre a materialidade do crime. 



    Com a confirmação da veracidade das informações por meio de investigações e diligências prévias, a entrada na residência de Rudney, associado ao revisionando, tornou-se legítima. 



    No interior da residência, foram descobertos substâncias entorpecentes, armas de fogo, equipamentos para o empacotamento de drogas e dispositivos de comunicação móvel. Essas evidências claras corroboram a situação de flagrante delito em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não havendo que se falar em nulidade das provas”.



     



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração, assentou:



    “(...) Como relatado, a controvérsia apresentada no mandamus consiste em definir a imprescindibilidade de perícia técnica em armas e munições apreendidas, para fins de tipificação de delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou de possível desclassificação da conduta e aplicação do princípio da insignificância.



    (…) a Corte estadual manteve a tipicidade da conduta sob o fundamento de que o tipo penal previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 constitui delito de perigo abstrato, razão pela qual a subsunção da conduta à norma penal incriminadora independe da comprovação da potencialidade lesiva do artefato apreendido, por meio de perícia técnica. 



    Esta orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual ‘o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito’ (AgRg no AR Esp n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, D Je de 2/4/2024).



    (…) No que concerne à efetiva existência de supressão da numeração da arma apreendida – para fins de eventual desclassificação da conduta – o TJ/MG foi claro ao afirmar que ‘o exame mais aprofundado realizado por perito devidamente habilitado, constatou a supressão da numeração, ante a apresentação de relevo de superfície raspada’. 



    Dessa forma, eventual desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem demandaria aprofundado reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 915.171/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, D Je de 15/8/2024)”.



    10. Embora a questão relativa à eventual nulidade por invasão de domicílio tenha sido apreciada em segunda instância, no julgamento da Revisão Criminal n. 5013844-30.2023.8.08.0000, diferente do afirmado no julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, não ha base jurídica para se determinar, como pedido pelo recorrente, o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, não assistindo razão jurídica à defesa quanto à alegação de nulidade. 



     



    11. Diferente do alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou ter sido realizada “meticulosa investigação prévia realizada pela Autoridade Policial, coordenando a Verificação da Procedência da Informação (VPI)”, tendo sido colhidos “indícios mínimos da traficância diante da denúncia acerca de atos ilícitos, permitindo-se estabelecer um juízo de possibilidade sobre a materialidade do crime”. 



     



    Pela “confirmação da veracidade das informações por meio de investigações e diligências prévias, a entrada na residência [do corréu Rudney], associado ao [recorrente], tornou-se legítima. No interior da residência, foram descobertos substâncias entorpecentes, armas de fogo, equipamentos para o empacotamento de drogas e dispositivos de comunicação móvel. Essas evidências claras corroboram a situação de flagrante delito em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não havendo que se falar em nulidade das provas”. 



     



    12. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    13. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



     



    14. Diversamente do afirmado no presente recurso ordinário em habeas corpus, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2024).



    Evidenciada a ausência de plausibilidade jurídica quanto à alegação de invasão de domicílio, seria contraproducente, segundo o princípio constitucional da razoável duração do processo, determinar o retorno ao Superior Tribunal de Justiça.



     



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora